Tribunal: TJSP
Processo: 0000295-89.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000295-89.2018.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante SERGIO
HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para afastar a condição do “sursis”, mantida no
mais a sentença, por seus próprios fundamentos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-89.2018.8.26.0589 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000295-89.2018.8.26.0589.
Apelante: Sérgio Henrique Marques dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0000295-89.2018 – Vara Criminal da Comarca de São Simão
Voto no 40.298 - Relator.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Simão condenou Sérgio Henrique
Marques dos Santos a cumprir pena de três (3) meses de detenção, no regime inicial aberto, por infração ao artigo 129,
§9°, do Código Penal. A pena foi suspensa condicionalmente, pelo prazo de dois (2) anos.
Irresignado, o réu recorre em busca da absolvição, alegando legítima defesa e
fragilidade da prova.
Contrarrazoado o
recurso,
a
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 27 de janeiro de 2018, por volta das 03:40 horas, na
Rua José Pedro de Oliveira, n° 232, cidade de Luiz Antônio, cidade de São Simão, o Apelante ofendeu a integridade
corporal
de Mariana
Bernardo
Menon, em
contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, causandolhe lesões corporais de natureza leve.
Ainda segundo a peça vestibular, na data dos fatos o Apelante chegou embriagado
em sua residência, discutiu com a vítima e a agrediu com empurrões, além de tentar estrangula-la.
Inquirida pela autoridade policial, a vítima declarou que vivia relacionamento
estável com o réu e possuem um filho. Na data dos fatos ele chegou em casa embriagado, discutiram porque ele acordou
o filho que dormia com dificuldades, e então ele a agrediu com empurrões e tentou estrangula-la, além de joga-la contra
a cama. Solicitou medidas de urgência (fls. 26/27).
Sob o crivo do contraditório a vítima manteve a mesma versão, acrescentando que
não ofendeu o réu e nem o agrediu (mídia audiovisual).
Luiz Aguiar Menon, pai da vítima, afirmou em sede policial e confirmou em juízo
que na data dos fatos recebeu ligação da vítima relatando ter sido agredida pelo réu, e que depois notou que ela ficou
com marcas pelo corpo, decorrentes da agressão (fls. 22/23 e mídia audiovisual).
Em sede policial o réu confessou a prática delitiva. Afirmou ter saído para beber
com amigos e quando voltou para casa discutiu com a vítima. Durante a discussão se ajoelhou para ela e foi agredido
com um chute. Ficou nervoso com a agressão e então puxou a vítima pelos cabelos e pescoço. Depois a pegou pelos dois
braços e a jogou sobre a cama. Em seguida a colocou para fora do quarto e trancou a porta, cessando a discussão (fls.
27).
Em juízo ele alterou parcialmente essa versão, passando a afirmar que após ter
sido agredido pela vítima “peguei no cabelo dela, no pescoço dela e falei para ela, Mariana - olhando nos olhos dela - eu
nunca te chutei e nem agredi você, não precisa fazer isso”. Quanto ao empurrão, alegou que os dois
se empurraram e ela “encostou o cotovelo” na parede do quarto, por isso ficou lesionada. Não a jogou na cama com força
e nem a estrangulou (mídia audiovisual).
A alegada legítima defesa não foi minimamente comprovada, não tendo o réu
sequer se submetido a exame pericial, como narrou em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-89.2018.8.26.0589 -Voto no
3
Por outro lado, quando foi submetida a exame pericial, no dia seguinte aos fatos,
a vítima apresentava “hiperemia em região dos cotovelos (bilateral), podendo corresponder a aperto ou trauma no
local” (fls. 19). Posteriormente o laudo de exame de corpo de delito indireto trouxe a constatação de que “a vítima sofreu
lesões corporais de natureza leve” (fls. 38/39).
O documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde é apto a nortear o perito
na elaboração do laudo de exame de corpo de delito, que nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, pode
ser realizado de forma direta ou indireta.
E foi exatamente o que ocorreu, porque o perito oficial lançou mão do documento
e elaborou o laudo de fls. 38/39, concluindo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve. Além disso, o réu
confirmou, em sede policial e sob o crivo do contraditório, que empurrou a ofendida e que a pegou pelo pescoço e pelos
cabelos.
Enfim, a prova é segura no sentido de que o crime ocorreu, que o réu foi o seu
autor, e que ele agiu com dolo, sendo a condenação medida de rigor.
A pena comporta pequeno reparo.
O Apelante foi beneficiado com o sursis e a fixação do regime aberto, tendo a
sentença estipulado como condição da suspensão condicional a prestação de serviços comunitários, mas evidentemente
preservada a convicção do digno juiz de 1o Grau, tenho entendido que as penas restritivas de direitos substitutivas –
dentre elas a prestação de serviços à comunidade – são autônomas, não podendo ser aplicadas conjuntamente com a pena
privativa de liberdade.
É verdade que o artigo 115, da LEP, dispõe que o juiz pode estabelecer condições
especiais para o regime aberto, adotando como parâmetro dessas condições aquelas estabelecidas para o livramento
condicional e para o sursis, estipuladas no artigo 132, da LEP e no artigo 77, parágrafo 2o, do Código Penal. Mas sempre
com a devida vênia, por lógico ficam excluídas as condições que constituam modalidade de pena autônoma, como o é a
prestação de serviços à comunidade. Esse entendimento, aliás, tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
consubstanciado na Súmula no 493: “É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44, CP) como condição especial
do regime aberto”.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a
condição do “sursis”, mantida no mais a sentença, por seus próprios fundamentos.

FRANCISCO ORLANDO
Relator